Tribunal: STF
Processo: HC 208263
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas majorado. Dosimetria da pena. Fatos e provas.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, que afastaram a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.